Tribunal: TJES
Processo: 5031647-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031647-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEIDIMA MONTE VERDE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031647-17.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: CLEIDIMA MONTE VERDE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora,
em síntese, alega que foi contratada temporariamente pelo requerido e durante a vigência dos contratos, o Estado do Espírito Santo não teria efetuado os depósitos na conta vinculada de FGTS. Aduz que a contratação teria ocorrido de forma ilegal, devendo, portanto, ser declarada a nulidade dos contratos temporários.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
DECLARAR
nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”.

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a simples prorrogação do contrato temporário não possui aptidão para alterar sua natureza jurídica nem tampouco gerar sua nulidade. Argumenta que em caso de manutenção da procedência, requer a extinção da relação contratual atual, bem como sejam vedadas novas contratações da parte autora com a Administração Pública que seja realizada nos mesmos moldes que ensejou este processo.

4. Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente entre 01/02/2017 à 01/08/2023. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

5. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Ademais, o pedido da parte recorrente, no sentido de vedar à parte autora futuras contratações com a Administração Pública por cinco anos, não encontra respaldo legal. Trata-se de sanção de natureza excepcional, que exige previsão normativa específica e regular processo administrativo, o que não é o caso. Ainda, não há nos autos qualquer prova de má-fé da autora, que apenas prestou serviço mediante vínculo irregular criado pela própria Administração. Penalizá-la por ato ilícito estatal violaria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)